Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-46.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007060-46.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. TERMO INICIAL DO MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC.

AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ANTE A POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que a contagem do prazo prescricional se inicia da impossibilidade do usufruo das férias não gozadas, ou seja, da data da aposentadoria ou exoneração, o que não ocorreu no caso em apreço, anula-se a sentença que julgou extinto o feito por reconhecer a prescrição quinquenal do direito.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no § 4º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Os precedentes do STF na matéria, ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não é o caso dos autos, vez que o servidor está na ativa e tem condições de usufruir efetivamente do direito.

Somente é possível a conversão em pecúnia de férias não gozadas após o término do vínculo estatutário, ou seja, da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá usufruir do direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007060-46.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jordany Pereira de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito, face à ocorrência da prescrição, o que faço com esteio no art. 487, II, c/c art. 332, §1º do CPC.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

A presente ação tem com objeto a conversão em pecúnia de férias não gozadas no período de 2011 a 2015.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não ocorreu a prescrição de seu direito, tendo em vista que o prazo prescricional passou a contar a partir da data da estabilidade no novo cargo em 10/02/2018, conforme publicação no Diário Oficial n°. 27260, devendo ser levado em consideração a vacância deferida administrativa, de modo que o servidor manteve o vínculo funcional com o cargo público anteriormente ocupado até a publicação da estabilidade, logo, o marco temporal do início da prescrição quinquenal iniciou-se da data da estabilidade.

Sustenta que o instituto da vacância mantém o vínculo funcional do servidor até o final do estágio probatório do novo cargo que, no presente caso, é de 03 (três) anos, conforme LC 407/2010, no artigo 109, parágrafo único

Em que pese o entendimento do juízo
“a quo”
, no tocante ao reconhecimento da prescrição do direito do Autor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem-se início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, da aposentadoria ou exoneração.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TRANSCURSO. CINCO ANOS DA DATA EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA ASSINADA PELO REQUERENTE.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança de débitos de diferenças e vantagens salariais ajuizada por José Acy Melo Vieira contra o Município de Lages/SC, no qual busca o pagamento de verbas salariais decorrentes de sua exoneração do cargo em comissão de chefe de divisão de planejamento e operações da Secretaria Municipal de Obras, referentes a férias vencidas e não gozadas, julgada improcedente nas instâncias ordinárias.

2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-la . Precedente: AgRg no Ag 515.611/BA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25/2/2004.

3. No caso dos presentes autos, o autor foi exonerado do cargo que ocupava na data de 31.12.2000. Contando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, poderia ajuizar a ação contra o Município de Lages objetivando o pagamento das férias vencidas e não gozadas até a data de 31.12.2005. Desse modo, ajuizada a ação somente em 9.1.2006, é de se reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1199081/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 15/4/2011).

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. CABIMENTO.

1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las. No caso dos autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo inicial se deu com momento da aposentadoria do servidor.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 43.675/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 26/4/2013).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FÉRIAS NÃO GOZADAS –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO - SERVIDOR (A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração.

2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não ocorre quando o servidor (a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.

4. Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor (a).

5. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT 10035538820198110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. FÉRIAS NÃO GOZADAS COM ADICIONAL DE TERÇO CONSITUCIONAL E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 475620 SC, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014)

Sendo assim, o direito do Autor não se encontra prescrito, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional sequer iniciou-se, pois, o servidor se encontra na ativa, possuindo condições de usufruir efetivamente de seu direito.

Intimado para manifestação, o Promotor de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, conforme id. 168716154, em 17/05/2023.

Ante o exposto
, no tocante a reforma da decisão recorrida,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, é servidor público estadual, tendo exercido a função de Soldado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, com inclusão em 17/01/2011, durante o período de 04 (quatro) anos. Ocorre que tomou posse em novo cargo inacumulável (Investigador de Polícia), porém, requereu administrativamente a vacância do cargo de Soldado, sendo deferido seu pedido e declarado vago o cargo a partir de 26/01/2015, conforme publicação no Diário Oficial nº. 26475.

Aduz que durante o período em que ocupou o cargo de Soldado gozou apenas 10 (dez) dias de férias correspondente ao período de 2013 a 2014 e que não recebeu o pagamento das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2011/2012 (30 dias), 2012/2013 (30 dias), 2013/2014 (20 dias) e 2014/2015(30 dias) e o pagamento do terço constitucional.

Em sede recursal, requer a reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada à conversão em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do 1/3 constitucional, em razão da vedação do enriquecimento sem causa da administração pública.

Pois bem. É sabido que as férias é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal.

O Artigo 39, §3º da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias.

O Artigo 7º, XVII, da Constituição Federal dispõe que: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
”.

No caso em apreço, o Reclamante, ora recorrente, realizou a juntada de meio de prova, consistente no Extrato de Férias, referente as férias não gozadas, nos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, a saber, 2011/2012 (30 dias), 2012/2013 (30 dias), 2013/2014 (20 dias) e 2014/2015(30 dias), a qual comprova a existência de período de férias não usufruídos, conforme abaixo colaciono:

Se o servidor não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas
somente após
o término do vínculo estatutário, isto é, na ocasião em que o servidor ficará impossibilitado de usufruir de seu direito.

Cumpre destacar que, no caso dos autos, o servidor público estável, em razão da posse em outro cargo inacumulável, requereu administrativamente a vacância do cargo ocupado (soldado), o que não gerou o rompimento definitivo do vínculo entre o servidor e a administração pública, diante da possibilidade de recondução, portanto, não houve causa de impossibilidade de fruição de seu direito. Ressalto, ainda, que não há nos autos a informação de que houve negativa da administração pública em conceder o usufruo do período das férias não gozadas, ônus que caberia a parte Autora.

Com efeito, o artigo 30 do Decreto n°. 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e da Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 30 O cômputo do período aquisitivo de férias do servidor público amparado pelos institutos da reversão, da reintegração e da recondução, deverá observar as seguintes regras:

I - caso o servidor tenha sido indenizado das férias a que tinha direito por ocasião da vacância, terá seu período aquisitivo de férias reiniciado a partir do novo provimento;

II - caso o servidor não tenha recebido a indenização de que trata o inciso anterior, terá direito às férias não usufruídas e à continuação da contagem do seu período aquisitivo de férias, desconsiderando-se a data do novo provimento.

Isto é, se na data do reconhecimento da estabilidade no cargo de Investigador da Polícia, o servidor não usufruiu das férias que lhe eram devidas é realizada a continuação da contagem do seu período aquisitivo de férias, ou seja, o vínculo entre as partes é contínuo, não havendo motivos ensejadores na conversão em pecúnia no presente momento, vez que a administração pública pode a qualquer tempo conceder o gozo de férias ao servidor.

Portanto, se tratando de servidor na ativa no serviço público, não havendo provas de recusa injustificada do ente público no usufruo das férias não gozadas, não é possível a conversão das férias não gozadas em pecúnia, devendo os períodos serem anotados em sua ficha funcional, para a concessão desta de acordo com o planejamento da Administração Pública.

Ante o exposto
, conheço do recurso, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e, no mérito,
julgo improcedente os pedidos iniciais
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023